Tribunal: TJDFT
Processo: 0722376-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. LIMITE MÁXIMO DA PENA. EXTINÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA INCONSISTÊNCIAS NA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o §2o do artigo 75 do CP, se houver condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, será feita nova unificação, desprezando-se o período de pena já cumprido para atender à limitação legal da pena prevista no caput do artigo 75 do CP.
2. Não se verificam inconsistências na execução penal que autorizem reduzir o prazo para a concessão do livramento condicional e previsão de novo marco temporal.
3. Recurso conhecido e não provido.